Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado. A Defesa pleiteia a estipulação do regime aberto para início de cumprimento da pena, ou, subsidiariamente, o regime semiaberto, considerando o quantitativo de pena corporal aplicada.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicabilidade e a adequação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Comprovada a autoria e a materialidade do furto, mantém-se a condenação do acusado.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência e duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena (enunciado de Súmula 269 do STJ e Precedentes).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.